Tribunal: STF
Processo: HC 267752
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando não configurada supressão de instância, postula a revogação da prisão preventiva. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do do habeas corpus para impugnar decisão monocrática de ministro do STJ.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Não se admite habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de ficar configurada indevida supressão de instância. 

    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.